Tribunal: TJDFT
Processo: 0011056-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI N.° 10.826/2003. ART. 12. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. LAUDO INCONCLUSIVO. ARMA DE PRESSÃO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA POR ABRASÃO. ART. 16, §1o, IV. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Depreende-se do Laudo Pericial que o armamento com afirmação conclusiva de supressão por abrasão refere-se à “arma de pressão”. Conforme se extrai do tipo penal do art. 16, §1o, IV, da Lei n.o 10.826/2003, a conduta prevista é relacionada à “arma de fogo”, de modo que a supressão de numeração ou marca de “arma de pressão” não se amolda ao tipo.

2. Quanto às armas de fogo, não há no referido Laudo conclusão quanto à alteração da marca ou outro sinal de identificação do armamento.

3. A previsão do tipo penal previsto no art. 16, §1o, inc. IV, da Lei n.° 10.826/2003, quanto à forma de alteração de marca ou sinal de identificação da arma, denotam ação humana – “raspado”, “suprimido” ou “adulterado”. Na espécie, o laudo não aponta ação humana, nesse sentido, que possa ser atribuída ao acusado.

4. A marca ou sinal de identificação podem estar ilegíveis por desgaste natural. Assim, os fatos narrados na inicial subsomem ao art. 12, caput, da Lei n.° 10.286/2003, o que restou devidamente comprovado com o Laudo Pericial e os depoimentos dos policiais, sendo, portanto, correta a a desclassificação.

5. Recurso conhecido e não provido.